Tribunal: TJBA
Processo: 8080750-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080750-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JURACY CELESTINO PEREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR DE CARVALHO PASSOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria admite a limitação dos descontos incidentes sobre proventos de aposentadoria ou pensão ao patamar de 30% (trinta por cento) da renda líquida do consumidor, ainda que existam contratos válidos e autorizados, quando demonstrado comprometimento excessivo da renda, com risco à dignidade da pessoa humana e violação ao mínimo existencial.

2. Comprovado nos autos que os descontos ultrapassavam 15.847,64% da renda líquida da parte agravada. Assim, a concessão de tutela provisória limitando os descontos não configura irreversibilidade do provimento, sendo legítima à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função social do contrato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8080750-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO PAN S.A. e como agravada JURACY CELESTINO PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13